Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0714764-55.2022.8.07.0018 movido por TEREZA CRISTINA CAVALCANTI (agravada/autora), que rejeitou a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 43792467), o agravante/réu sustenta, em suma, que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial se encontram equivocados, pois não observam o disposto na Emenda Constitucional no 113/2021 no que concerne à base de cálculo de incidência da taxa SELIC a partir do mês de dezembro de 2021 sobre os débitos devidos pela Fazenda Pública. Aponta como indevida a formação da base de cálculo a partir da somatória do débito original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes, pois a inclusão desses últimos no valor a ser corrigido pela SELIC importaria na cobrança de juros sobre juros. Sustenta, ainda, a impossibilidade de expedição de requisitórios sobre valores controvertidos, sob pena de afronta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema de repercussão geral no 28. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação apresentada na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, ao menos em análise prefacial, reputo como acertada a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. Ademais, a referida metodologia atende perfeitamente o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 ao possibilitar a preservação do valor da moeda, pois, a aplicação da SELIC sobre o valor inicial do débito exequendo levaria à desconsideração da desvalorização da moeda durante o período anterior ao mês de novembro de 2021. Ressalte-se que a referida orientação consta do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, onde foi reproduzida nos seguintes termos: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, a TR de nov./2021 (0,00%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). Por fim, não vislumbro, de pronto, afronta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema de repercussão geral no 28, uma vez que a própria decisão agravada determina o prosseguimento do feito com a expedição dos requisitórios de pagamento do valor incontroverso, ressalvada, portanto, eventual diferença derivada da tese discutida no âmbito do agravo de instrumento no 0728182-80.2023.8.07.0000. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.